Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSENTE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de multa pelo não cumprimento da determinação contida no ID 46263226, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento no contracheque do autor, limitada a R$ 10.000,00 ( dez mil reais), declarar a inexistência de débitos oriundo do contrato de empréstimo n° 354021616-9, condenar a restituir, em dobro, o valor dos descontos efetuados relativos ao referido empréstimo e a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que recebe benefício de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e que ao receber o pagamento referente ao mês 04/2022 percebeu um desconto no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Pontuou que o aludido descontou se repetiu até o mês 07/22. Ressaltou que buscou esclarecimentos do desconto junto ao INSS e lhe foi informado da existência de um contrato de empréstimo consignado (354021616-9) no valor de R$ 5.201,97 (cinco mil duzentos e um reais e noventa e sete centavos). Ressaltou que não contratou tal empréstimo e que os descontos indevidos têm causado desequilíbrio financeiro.
3. Recurso apresentado pelo autor adequado à espécie, e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante resolução n° 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do DF, e adotada como parâmetro para reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Recurso da instituição financeira requerida é próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46263316). Contrarrazões apresentadas (ID 46263328 e ID 46272300).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal pela instituição financeira requerida consistem na validade do contrato de empréstimo consignado, o dano moral e o valor da indenização respectiva.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida alegou que o autor requereu o empréstimo consignado, sendo realizada, no momento da contratação, a captura de fotografia com a respectiva assinatura digital. Pontuou que a geolocalização, no momento da contratação, corresponde com o endereço do autor. Asseverou que não ocorreu qualquer fato que ensejasse indenização de natureza moral, pois inexiste o ato ilícito, não havendo relação de causalidade entre o comportamento da instituição e o dano experimentado pelo autor. Aduziu que não há como declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, pois o autor expressou sua legítima concordância com seus termos. Afirmou que não se comprovou a má-fé e nem o excesso de pagamento pelo consumidor, não sendo devido o ressarcimento em dobro. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e na eventualidade de entendimento em contrário, que o valor da indenização por dano moral seja reduzido.
7. O autor, em suas razões recursais, alegou que o valor da indenização por danos morais foi irrisório e não atendeu ao fim que se presta. Pontuou que o valor da condenação deve se atentar para alguns elementos tais como intensidade do dano, a condição do ofendido e a condição do ofensor. Ressaltou que para a fixação do valor para efeitos de reparação do dano moral deve ser levado em consideração o poder econômico da instituição recorrida, atentando-se ao à dupla finalidade da indenização, reparadora e punitiva. Ao final, requereu a majoração do valor da indenização por danos morais a um montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
8. A instituição financeira recorrente trouxe aos autos a informação de que para confirmação empréstimo por meio de aparelho celular é necessária a captura da imagem do autor (selfie) para cada operação. Verifica-se no extrato do INSS (ID 46263218) que existem vários mútuos realizados pelo banco requerido, o que facilitaria a demonstração de que não se utilizou a mesma fotografia para efetivação dos empréstimos. Contudo, o banco não trouxe aos autos tal comprovação, não se desincumbindo de demonstrar qualquer efeito que extinguisse o direito do autor, conforme inciso II, do art. 373 do CPC. Ressalte-se que negócio jurídico de mútuo foi realizado por meio de correspondente bancário conforme contrato de ID 46263252, pg. 03, cujo campo de preenchimento o aponta como originador do contrato. Não havendo prova em sentido contrário, demonstra-se que o empréstimo não foi realizado pelo autor. Sentença mantida neste aspecto.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Restou demonstrado que houve cobrança indevida e pagamento indevido pelo consumidor, contudo, não restou verificada a má-fé, devendo o valor descontado ser devolvido na forma simples, não havendo o que se falar na repetição do indébito ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC.
10. Do dano moral. Ante o interregno de tempo e a situação de hipossuficiência do autor, por ser pessoa idosa. Reputa-se devido o dano moral. O autor teve descontado, por alguns meses parte do seu benefício junto ao INSS, diminuindo, nesse interregno, a possibilidade de custear suas necessidades vitais básicas, invadindo a seara da dignidade humana.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral questionado pelo autor em sede recursal, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora. Ressalte-se que a cobrança indevida se deu pelo período de três meses, não havendo motivo que justifique a majoração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou a sua redução.
12. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
13. Recurso da instituição financeira requerida conhecido e parcialmente provido, para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente se dê de forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desconto. Recurso do autor conhecido e não provido.
14. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.